Tribunal: STF
Processo: Rcl 63360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Casa de Saúde Santa Therezinha Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos Autos 0100228-28.2019.5.01.0013, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



     



    “reconheceu (DOC. 03) a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque, para identificar a existência de relação de emprego, há que estar presente a ‘compatibilidade entre as tarefas prestadas e o fim a que se destina o empreendimento’.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que o:



    “Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), concluiu ser lícita a terceirização, ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas. Dos acórdãos se extraem, ao menos, duas conclusões essenciais: (i) a terceirização é compatível com os valores do trabalho e da livre iniciativa e, consequentemente, (ii) são lícitas modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Prossegue argumentando:



    “[...] há que se destacar um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. O Beneficiário da decisão reclamada é médico. Segundo ele próprio narrou na inicial do processo de origem, trabalhou para a Reclamante por pouco mais de um ano, entre 2017 e 2018, percebendo remuneração mensal média de quase 16 mil reais.



    37. Não se trata, portanto, apenas de um indivíduo com grau de escolaridade e especialização muito superior ao da maioria da população; mas também de um profissional cuja remuneração o colocava firmemente na parcela 1% mais rica da população brasileira. É absolutamente claro, por um lado, que se trata de uma pessoa informada, perfeitamente consciente do tipo de relação de trabalho que escolheu firmar por vontade própria.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    “[...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do TRT1: 



    “[…] Pois bem, o vínculo de emprego é a relação que se estabelece independentemente da vontade das partes, submetida, apenas, à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam (pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação), aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. A ausência dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização.



    Por se tratar de relação que exsurge do plano fático, necessária se torna a análise dos elementos que a caracterizam.



    A pessoalidade se caracteriza pela prestação pessoal dos serviços, sendo relevante ao tomador destes serviços, não só a realização dos mesmos, como também a pessoa que os realizou.



    No que concerne à eventualidade, se dissocia o conceito do conteúdo de ideia de tempo. Não se indaga se a relação se desenvolveu por curto ou longo período, se o trabalho era contínuo ou descontínuo. A eventualidade, para fins de caracterização de relação de emprego, diz respeito à compatibilidade entre as tarefas prestadas e o fim a que se destina o empreendimento.



    A subordinação é elemento primordial à caracterização desta relação especial de trabalho e, por vezes, o único elemento hábil a configurar sua existência. A subordinação presente e caracterizadora da relação de emprego é subordinação de natureza jurídica. É irrelevante o fato da existência ou não de subordinação econômica, ou seja, não se perquire se é indispensável à sobrevivência do obreiro esta relação. A subordinação que caracteriza a relação de emprego é a que decorre do poder diretivo do empregador, a quem cabe orientar, fiscalizar, dirigir a prestação de trabalho e, consequentemente, aplicar advertências, punições e até mesmo extinguir a própria relação.



    Importante sublinhar que, uma vez admitida na contestação a prestação de serviços da parte autora, mas atribuída natureza jurídica diversa da empregatícia, compete à parte ré o ônus probatório do fato obstativo eleito, na medida em que o contrato de emprego se presume, conforme a remansosa jurisprudência dos tribunais trabalhistas.



    Feitas estas considerações e, prevalecendo em matéria de relação de emprego a realidade fática, é de se examinar se os fatos trazidos à colação constituem o suporte fático hábil à incidência da regra legal pertinente.



    Foram ouvidos os depoimentos das partes e de duas testemunhas, uma do autor e outra das rés (Id. 519f4f2). O conjunto probatório corroborou a tese da exordial quanto à atuação do reclamante como empregado, pois não existia autonomia e sim subordinação jurídica. [...].



    Consoante asseverado pelo Juízo de primeiro grau, a testemunha Haroldo Menezes de Souza informou que o reclamante laborou no local como médico, todos os dias da semana e em finais de semana por escala, explicando que ele não poderia ser substituído sem autorização da chefia imediata, caracterizando a não eventualidade e a pessoalidade.



    Outrossim, a mencionada testemunha afirmou que o acionante recebia ordens dos prepostos da 1ª ré, tendo que participar de treinamentos e reuniões da equipe com a chefia, diariamente, e que havia punição em caso de atraso, ficando comprovada, dessa forma, a subordinação jurídica.



    Do mesmo modo, a testemunha Vanessa Affonso Magalhães demonstrou a não eventualidade, ao mencionar o labor do autor ‘de segunda a sexta, a exceção de um dia de folga, além de trabalhar em final de semana por escala de 1 final de semana trabalhado para 2 finais de semana de folga’.



    Referida testemunha também expôs que ‘o autor não tinha horário para chegar e para sair, mas sim uma demanda de pacientes para serem atendidos’, bem como ‘eram treinados para saber sobre o sistema da 2ª reclamada’ e ‘que eram obrigados a participar deste treinamento’.” (doc. eletrônico 7, pp. 5-8).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado considerou presentes os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício e afirmou que o “conjunto probatório corroborou a tese da exordial quanto à atuação do reclamante como empregado, pois não existia autonomia e sim subordinação jurídica”. (doc. eletrônico 7, p. 6).



    O caso em tela trata de uma relação entre um médico, sócio de empresa na área de saúde, que prestava serviços à reclamante, mediante o pagamento de expressiva contraprestação mensal.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



     Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl. 62111/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator